Tribunal: TJDFT
Processo: 0706951-34.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. CONFISSÃO. FORÇA. PROBANTE. TESTEMUNHO. VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 157 do Código Pena, o delito de roubo consiste na subtração de coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça, de forma dolosa, com objetivo de apossar-se dela de maneira definitiva, no momento em que ocorre a simples inversão da posse. Pune-se na forma majorada quando praticado com uso de arma de fogo.

2. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária dos réus é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do art. 157, §2o, incisos II e V e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, impositiva a condenação dos acusados, mormente quando não houver causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade.

3. A autoria é comprovável pela soma de todos os elementos presentes nos autos quando afasta a dúvida razoável acerca do emprego de arma de fogo no delito.

4. Nos termos da Súmula 22 do TJDFT, "É prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios."

5. A coerência na palavra da vítima, conjugada aos demais elementos do acervo probatório, notadamente pela consistência dos depoimentos, sob o crivo do contraditório, serve de supedâneo para majoração da pena, na terceira feira, em razão do emprego da arma de fogo no roubo.

6. Recurso improvido.